Tribunal: TCU
Processo: 023.563/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Nilva de Queiroz Castro contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame em processo de apreciação do ato de sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Nilva de Queiroz Castro contra o Acórdão 10703/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal apreciou pedido de reexame interposto pela interessada contra o Acórdão 295/2022-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, em razão da incorporação de quintos relativos ao exercício de função de supervisor após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.